Tribunal: TCU
Processo: 025.322/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 19015/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, incisos I e V, e 243, todos do Regimento Interno, em considerar cumprida a determinação constante do item 9.4 do Acórdão 6883/2020-TCU-Primeira Câmara , reiterada pelo Acórdão 5740/2021-TCU-Primeira Câmara e pelo Acórdão 8858/2021-TCU-Primeira Câmara , e apensar os autos ao TC Processo 035.908/2015-7 , consoante proposto pela SecexEducação (peças 92/93). 1. Processo TC- Processo 025.322/2020-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE); Prefeitura Municipal de Irecê/BA. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. encaminhar cópia deste acórdão e das peças 92/93 ao FNDE e à Prefeitura Municipal de Irecê/BA.